Tribunal: TJDFT
Processo: 0716013-69.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0716013-69.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: SONIA SUELI DE JESUS DA SILVA DESPACHO Na interposição do recurso inominado (ID 33975950), o recorrente comprovou apenas o pagamento do preparo, mas deixou de comprovar o recolhimento das custas iniciais. Assim, concedo prazo de dois dias úteis para o recorrente juntar comprovante do pagamento tempestivo das custas. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito